Tribunal: TJPA
Processo: 0013606-36.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013606-36.2016.8.14.0401

APELANTE: SERGIO FREITAS SOUSA JUNIOR, VALBER SOUSA RIBEIRO

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0013606-36.2016.8.14.0401

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Belém/PA

Apelantes: Valber Sousa Ribeiro e Sérgio Freitas Sousa Junior

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÕES CRIMINAIS DA DEFESA. DOIS RÉUS. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2°, II c/c art. 14, II, AMBOS DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1) Apelação Criminal do acusado Valber. Prejudicada. Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal superveniente. Trânsito em julgado para acusação. Prescrição regula-se pela pena em concreto. Agente menor de 21 anos ao tempo do fato. Prescrição da pretensão punitiva superveniente. Declaração de ofício. Extinção da punibilidade do apelado. Art. 107, IV do CP. Recurso não conhecido.

2) Apelação Criminal do acusado Sérgio. Recurso que se limita a impugnar a dosimetria da pena.

2.1) Primeira fase da dosimetria. Reforma. A fundamentação utilizada pelo juízo ‘a quo’ para valorar negativamente os antecedentes criminais não é suficiente para esse fim, eis que o recorrente só possuía
01 (uma) condenação transitada em julgado, ao tempo da sentença guerreada, a qual foi utilizada pelo magistrado, na segunda fase da dosimetria, agravando a pena, à título de reincidência.
Bis in idem
. Súmula 241 e 444, ambas do STJ. Circunstância decotada.

2.2) Segunda fase da dosimetria. Observa-se que já houve a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão, pelo o que entendo que não há interesse recursal nesse particular. Pedido não conhecido.

2.3) Pena de multa. É inviável estabelecer a quantidade de dias-multa no mínimo legal, apenas com base na situação econômica do réu, eis que a pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente de aplicação obrigatória, devendo seguir os critérios legais de sua aplicação, qual seja, o sistema bifásico (quantidade dias multa x valor de cada dia-multa).

3) Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido, tão somente, para afastar a valoração negativa atribuída aos antecedentes criminais, fixando a pena final do recorrente em 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão e o pagamento de 08 (oito) dias-multa, à fração de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 21ª Sessão Ordinária de Videoconferência ocorrida no dia 15/12/2022,
à unanimidade,
em NÃO CONHECER do Recurso de Valber Sousa Ribeiro, porém, DE OFÍCIO, reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva superveniente e CONHECER PARCIALMENTE do Recurso de Sérgio Freitas Sousa Junior e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para afastar a valoração negativa atribuída aos antecedentes criminais, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmª Srª Desª Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), 10 de janeiro de 2023

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas por
VALBER SOUSA RIBEIRO e SÉRGIO FREITAS SOUSA JUNIOR
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém/PA, nos autos da ação penal n° 0013606-36.2016.8.14.0401, que condenou os apelantes como incurso no art. 157, § 2º, II c/c art. 14, II, ambos do CP, respectivamente, às penas de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa à fração de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos e de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 36 (trinta e seis) dias-multa à fração de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O apelante
Valber Sousa Ribeiro
, em suas
razões recursais
(Num. 4413460 – Pág. 8/18), assevera que é imperioso que a prova da autoria dos crimes seja a mais segura possível, não podendo existir qualquer resquício de dúvida quando o autor da prática delituosa, no entanto, defende que o órgão ministerial não se desincumbiu do seu ônus probatório.

Aduz que a vítima não foi ouvida em juízo para confirmar os fatos narrados na denúncia, o que entende ser imprescindível para ensejar uma condenação.

Defende que imputar-lhe condenação com base apenas em declarações colhidas no inquérito é ignorar princípios constitucionais e o devido processo legal.

Sendo assim, requer que seja aplicado o princípio do in dubio pro reo, para que seja reconhecida sua absolvição, nos termos do art. 386, VII do CPP.

Já o apelante
Sérgio Freitas Sousa Junior
, em suas
razões recursais
(Num. 4413460 – Pág. 20/31), requer a reforma da dosimetria da pena, com a consequente diminuição da pena aplicada.

Assevera que o magistrado valorou de forma equivocada a circunstância judicial dos antecedentes criminais, eis que só possui uma condenação transitada em julgado, a qual já teria sido considerada como reincidente na segunda fase da dosimetria.

Em observância a Súmula 241 do STJ, entende que a reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial, pelo que requer que os antecedentes criminais sejam valorados como neutros, fixando a pena-base no mínimo legal.

Na segunda fase da dosimetria, requer seja reconhecida a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão, já reconhecidas na sentença.

Por fim, pugna para que a pena de multa seja reduzida ao mínimo legal, tendo em vista sua situação econômica.

Em sede de contrarrazões
(Num. 4413462 – Pág. 1/6 e Num. 4413462 – Pág. 8/11), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e, no mérito, o
improvimento
de ambos os recursos interpostos, mantendo-se a sentença na íntegra.

Nesta instância superior
a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hamilton Nogueira Salame, se pronunciou pelo
conhecimento
dos recursos por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo
im
provimento
de ambos os recursos, com a manutenção,
in totum
, da sentença condenatória

(Num. 4413463 – Pág. 1/7).

Os autos vieram a mim após a Desembargadora Eva do Amaral Coelho se declarar impedida para processar e julgar o presente recurso (Num. 9780071 – Pág. 1).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Inicialmente, quanto ao recurso interposto pelo recorrente
Valber Sousa Ribeiro
, sem adentrar no mérito recursal, verifico a ocorrência, no presente caso, da prescrição da pretensão punitiva estatal superveniente.

É sabido que a prescrição superveniente é aquela verificada em momento posterior à sentença, começando a fluir com a publicação da sentença condenatória recorrível, embora condicionada ao trânsito em julgado para o Ministério Público.

Analisando os autos, observo que o magistrado proferiu sentença condenatória, tendo transitada em julgado para o Ministério Público em 10/03/2017, conforme certidão de Id. Num. 4413460 – Pág. 2.

Logo, uma vez verificado o trânsito em julgado para acusação, o termo inicial da prescrição superveniente retroagiu à data da publicação do decreto condenatório, a qual ocorreu em 14/02/2017 (Num. 4413459 – Pág. 1/13), regulando-se pela pena concretizada na sentença, nos termos do art. 110, §1° do CP e da súmula 146 do STF.

Sendo assim, deve-se ter por base a pena em concreto de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias fixada pelo juízo ‘a quo’ que, conforme dispõe o art. 109, IV do CP, prescreve em 08 (oito) anos

No entanto, destaca-se que, cotejando a data do fato indicada na denúncia (Num. 4413454 – Pág. 3/5) com a certidão de nascimento do recorrente (Num. 4413450 – Pág. 24), observa-se que o recorrente era menor de 21 (vinte e um) anos de idade ao tempo do fato, pelo o que o prazo prescricional será reduzido pela metade, nos termos do art. 115 do CP, isto é, prescreve em 04 (quatro) anos.

Diante disso, não havendo outra causa interruptiva do curso prescricional posterior à data da publicação da sentença condenatória, conclui-se que esse lapso se findou em 13/02/2021, isto é, em tempo bem anterior à distribuição destes autos à relatoria deste Desembargador, a qual só ocorreu em 09/06/2022.

Frise-se que as penas de multa, quando aplicadas cumulativamente à pena de privativa de liberdade, prescrevem no mesmo prazo estabelecido para estas, nos termos do art. 114, II do CP.

Nesse sentido,
deve ser reconhecido, de ofício, a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva superveniente de Valber Sousa Ribeiro em face da mencionada imputação, com fulcro no art. 107, IV do CP
, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, ensejando, portanto, o
não conhecimento do presente recurso, por estar prejudicado
.

Quanto ao recurso interposto por
Sérgio Freitas Sousa Junior
, entendo que este deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O cerne do presente apelo limita-se, tão somente, a impugnar a dosimetria da pena realizada pelo magistrado de piso, requerendo que,
na primeira fase
, sejam valoradas como neutras os antecedentes criminais,
na segunda fase
, que seja reconhecida a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão e, por fim, no que tange a
pena de multa
, que esta seja fixada no mínimo legal, em razão da situação financeira do réu.

Pois bem.

Inicialmente,
com relação a fixação da pena-base
, argumenta o acusado que a circunstância judicial dos antecedentes criminais foi valorada negativamente tendo por base fundamentação imprópria, eis que configura
bis in idem
com a reincidência reconhecida na segunda fase.

Analisando a sentença, ora guerreada, observa-se que o juízo ‘a quo’, na primeira fase da dosimetria, valorou negativamente, tão somente, os antecedentes criminais, sob o argumento de que estes são “
maculados, a par do princípio constitucional esculpido no art. 5°, LVII da CF, eis que registra condenação anterior com trânsito em julgado (negativa)
”.

É sabido que, p
or
antecedentes criminais
, entende-se os envolvimentos judiciais anteriores do acusado, desde que o evento delituoso tenha ocorrido antes do cometimento do delito que se está em julgamento, independentemente se a decisão alusiva à prática tiver transitado em julgamento em momento prévio.

Isto é, o fato tem que ser anterior à prática do delito em julgamento, mas seu trânsito em julgado poderá ocorrer posteriormente, desde que ocorra em momento anterior à sentença condenatória do fato novo, em respeito à Súmula 444 do STJ.

Nesse sentido, destaca-se jurisprudência pacífica do C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO. PRESENÇA DE MAUS ANTECEDENTES. AUMENTO DA PENA-BASE. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO, APESAR DO QUANTUM FINAL ARBITRADO. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA.

1. Consoante a jurisprudência desta Corte, "
a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado
" (AgRg no AREsp n. 1.073.422/DF, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 31/8/2017).

2. A sanção inicial acima do mínimo legal, decorrente da presença de circunstância judicial desfavorável, permite a imposição de regime inicial mais gravoso do que o cabível, apesar do montante final da pena, não havendo falar-se em bis in idem. Precedentes do STJ.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.976.921/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022) (grifo nosso)

Analisando a certidão de antecedentes criminais do recorrente (Num. 4413454 – Pág. 27/28), observa-se que até a prolação da sentença ora guerreada em 14/02/2017, o recorrente só possuía 01 (uma) condenação transitada em julgado, referente ao processo de n° 0006570-02.2014.8.14.0501, sendo, portanto, reincidente.

Nesse viés, tal condenação foi utilizada pelo magistrado, na segunda fase da dosimetria, agravando a pena, nos termos do art. 61, I do CP, pelo o que não pode ser utilizada, simultaneamente, na primeira fase da dosimetria, sob pena de configurar
bis in idem
, nos termos do que preceitua a Súmula 241 do STJ,
in verbis
:

A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial.

E, dado que as outras ocorrências constantes da certidão de antecedentes do recorrente
ainda não tinham transitado em julgado na data da sentença ora atacada
, pelo o que traduzem-se apenas em inquéritos policiais e ações penais em curso, as quais não podem ser utilizadas para agravar a pena-base, nos termos da Súmula 444 do STJ.

Desse modo, não havendo outras razões para manter a valoração negativa,
faço o decote da circunstância judicial da culpabilidade do agente
.

Na
segunda fase da dosimetria
, o juízo ‘a quo’ reconheceu a presença da atenuante da confissão espontânea, pelo o que reduziu a pena em 06 (seis) meses de reclusão e 20 dias-multa e, ainda, reconheceu a presença da agravante da reincidência, aumentando a pena em 06 (seis) meses de reclusão e 20 dias-multa.

Veja-se, portanto, que o magistrado aplicou o mesmo
quantum
, seja para reduzir seja para aumentar a pena, de modo que manteve a pena provisória no mesmo montante alcançado quando da valoração da pena-base.

Logo, observa-se que já houve a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão, pelo o que entendo que
não há interesse recursal nesse particular, não devendo tal pleito ser conhecido
.

Por fim, requer o recorrente que a
pena de multa
seja fixada no mínimo legal, tendo em vista sua condição financeira.

Não obstante as razões recursais, importa consignar que o cálculo da pena de multa segue o sistema bifásico (quantidade dias multa x valor de cada dia-multa), em que o número de dias deve ser deve ser calculada com base no mesmo critério de aplicação da pena privativa de liberdade.

Sendo assim, é inviável estabelecer a quantidade de dias-multa no mínimo legal apenas com base na situação econômica do réu, eis que a pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente de aplicação obrigatória, devendo seguir os critérios legais de sua aplicação.

Passo ao redimensionamento da pena imposta ao recorrente

e, por conseguinte, a retificação dos cálculos dosimétricos
.

N
a
primeira fase a dosimetria
, tendo por consideração a reforma da sentença quanto a valoração das circunstâncias judiciais por ocasião deste Acórdão e não subsistindo
justificativas necessárias a valoração negativa de qualquer das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal,
fixo a pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Na
segunda fase da dosimetria
,
o juiz pontuou a presença da agravante da reincidência e da atenuante da confissão espontânea, compensando-as. Mantenho o reconhecimento nesses termos, pelo o que a
pena provisória se mantém em
04 (quatro) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Já na
terceira fase da dosimetria
, o magistrado reconheceu a causa de aumento de pena decorrente do concurso de agentes, pelo o que aumentou a pena provisória em 1/3 (um terço) e, ainda, reconheceu a tentativa como causa de diminuição de pena, minorando a pena em 1/3. Mantenho-as, de modo que
fixo a pena final em 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão e o pagamento de 08 (oito) dias-multa
,
à fração de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

O magistrado estabeleceu o
regime

aberto
para o cumprimento da pena, por força do art. 33, §2°, ‘c’ do CP e, ainda, entendeu incabível a substituição da pena por restritivas de direitos, em razão do crime ter sido cometido com grave ameaça à pessoa, bem como a suspensão condicional da pena, dada a pena alcançada, o que mantenho nessa oportunidade.

Ante o exposto
,

NÃO CONHEÇO
da Apelação Criminal interposta por
Valber Sousa Ribeiro
, por estar prejudicada a análise do mérito recursal, ante o conhecimento, de ofício, de matéria de ordem pública, referente a prescrição da pretensão punitiva superveniente e, assim, declaro
extinta a punibilidade de VALBER SOUSA RIBEIRO
,

nos termos do art. 107, IV do CP, nos termos da fundamentação supra.

E,
CONHEÇO PARCIALMENTE e, na parte conhecida, DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação Criminal interposta por
Sérgio Freitas Sousa Junior
para, tão somente, afastar a valoração negativa atribuída aos antecedentes criminais,
fixando a pena final do recorrente em 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão e o pagamento de 08 (oito) dias-multa
,
à fração de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos
, mantendo a sentença em seus demais termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 10 de janeiro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 10/01/2023